Tribunal: TJES
Processo: 0019953-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO ARE 709.212/DF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciana Lobato Frangilio em face de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS a partir de 28/06/2011 até o término do contrato, em 24/02/2016. A apelante busca a aplicação do prazo prescricional trintenário para o recolhimento do FGTS, com base na modulação dos efeitos do ARE 709.212.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao recolhimento de FGTS em contratos temporários declarados nulos, considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do ARE 709.212.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei nº 8.036/90, estabelecida pelo STF no ARE 709.212, aplica o prazo prescricional de 30 anos para ações ajuizadas antes de 13/11/2019 e 5 anos para as ajuizadas após essa data.

A jurisprudência do STF, confirmada no RE 522.897, define que, para contratos administrativos temporários declarados nulos, aplica-se o prazo prescricional trintenário, modulado conforme a data do ajuizamento da ação.

No presente caso, o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento da repercussão geral, aplicando-se o prazo de 30 anos contados do início do primeiro contrato temporário, em 14/10/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de 30 anos para pleitos de FGTS é aplicável quando o ajuizamento da ação ocorrer antes de 13/11/2019, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no ARE 709.212.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 23, §5º; Decreto nº 99.684/1990, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 522.897, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.03.2017.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019953-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCIANA LOBATO FRANGILLO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO ARE 709.212/DF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciana Lobato Frangilio em face de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS a partir de 28/06/2011 até o término do contrato, em 24/02/2016. A apelante busca a aplicação do prazo prescricional trintenário para o recolhimento do FGTS, com base na modulação dos efeitos do ARE 709.212.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao recolhimento de FGTS em contratos temporários declarados nulos, considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do ARE 709.212.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei nº 8.036/90, estabelecida pelo STF no ARE 709.212, aplica o prazo prescricional de 30 anos para ações ajuizadas antes de 13/11/2019 e 5 anos para as ajuizadas após essa data.

A jurisprudência do STF, confirmada no RE 522.897, define que, para contratos administrativos temporários declarados nulos, aplica-se o prazo prescricional trintenário, modulado conforme a data do ajuizamento da ação.

No presente caso, o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento da repercussão geral, aplicando-se o prazo de 30 anos contados do início do primeiro contrato temporário, em 14/10/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de 30 anos para pleitos de FGTS é aplicável quando o ajuizamento da ação ocorrer antes de 13/11/2019, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no ARE 709.212.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 23, §5º; Decreto nº 99.684/1990, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 522.897, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.03.2017.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019953-20.2016.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANA LOBATO FRANGILIO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição quinquenal da pretensão de recebimento dos valores relativos ao depósito do FGTS relativo aos contratos temporários declarados nulos, aplicando-se o prazo prescricional trintenário na forma da modulação dos efeitos do julgamento da repercussão geral no ARE nº 709.212.

Pois bem, sem maiores delongas, concluo que merece reparo a sentença no tocante ao exame da prescrição.

Isso porque, em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos
restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se, ainda, da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado na hipótese o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. 1ª Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 14/10/2005 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 28/06/2016 (fl. 03)
, aplica-se o prazo de trinta anos.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, condenando o Apelado ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS em todo o período da contratação temporária (14.10.2005 a 24.02.2016).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões